Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721834-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, LORENO ANTONIO SOSTER, NATHALIA REZENDE SOSTER, ANGELO REZENDE SOSTER AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 62356640. O Agravo de Instrumento não foi conhecido por intempestividade (ID 61531666) e não foi interposto qualquer recurso no prazo legal. Certifique a Secretaria o trânsito e julgado e, após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator